Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037025-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L. E. M. - CPF: 114.099.631-28 (AGRAVANTE), LORENA APARECIDA SQUARIZE EPIFANIO - CPF: 023.130.201-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), LORENA APARECIDA SQUARIZE EPIFANIO - CPF: 023.130.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PEDIASUIT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos multidisciplinares pelo método
Pediasuit
a menor diagnosticada com Paralisia Cerebral Tetraplégica Mista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de tratamento multidisciplinar prescrito e a urgência da intervenção terapêutica.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamentos essenciais, especialmente quando relacionados a condições que exigem intervenção precoce.

4.
A imprescindibilidade do tratamento encontra-se demonstrada por documentação médica que indica risco de prejuízos neurológicos irreversíveis em caso de demora na intervenção terapêutica.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o fornecimento dos tratamentos multidisciplinares pelo método
Pediasuit
.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde exige dos entes públicos o fornecimento de tratamentos terapêuticos essenciais, especialmente em casos que demandam intervenção precoce.
2
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras do SUS."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 23, I; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001147-64.2020.8.11.0033, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
L.E.M
., representad
a
por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025946-89.2024.8.11.0015 ajuizada em desfavor o
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar qu
e os requeridos, ora agravados, forneçam
as terapias multidisciplinares pelo
método
Pedia
s
uit
.

A agravante sustenta, em síntese, que ficou demonstrada a necessidade
e a urgência
para o fornecimento da
s
terapias
, que o tratamento está garantido pelo Constituição Federal e legislação infraconstitucional e a omissão da Administração Pública coloca em risco injustificável

a
sua saúde.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o
s requeridos agravados forneçam as terapias pleiteadas (
fisioterapia motora, fonoaudiologia especializada em disfagia, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória
) pelo método
Pedia
s
uit
e, no mérito,
requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id. 260562169).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
272392856.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Sinop (MT) apresentar resposta ao recurso (Id. 272599388 - p. 1).

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id. 278698379).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
L.E.M
., representad
a
por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025946-89.2024.8.11.0015 ajuizada em desfavor o
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar qu
e os requeridos, ora agravados, forneçam as terapias multidisciplinares pelo método
Pediasuit
.

Da ausência de interesse processual.

Como cediço, o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o
interesse
se
materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agrava
nte
, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

A negativa administrativa
se verifica pelas
informações do Poder Público municipal que declarou não possuir profissional especializado no atendimento específico requerido (Id. 260403169
– autos de origem
).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que
indeferiu
a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos,
litteris
:

“
No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que, neste juízo
de cognição inicial, não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da liminar.

A terapia pelo
método
PediaSuit
não está disponível no SUS e não há
nos autos qualquer
justificativa relevante sobre a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde SUS.

Apesar de constar do laudo médico de id. 174266921 a importância do método
PediaSuit
para o tratamento do requerente, é certo que o referido laudo médico não fundamentou suficientemente a ineficácia dos tratamentos fornecidos (ou que deveriam ser fornecidos) gratuitamente pela rede pública.

Ressalte-se, inclusive, que há diversas Notas Técnicas elaboradas no âmbito do Nat-Jus deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso destacando a ausência de comprovação científica de superioridade do tratamento fisioterápico pelos métodos
PediaSuit
, ABA, entre outros, quando comparados aos métodos tradicionais fornecidos pelo SUS.

(...)

Em suma, malgrado a indicação médica do tratamento, há sérias dúvidas sobre sua superioridade em relação aos métodos disponíveis junto ao Sistema Único de Saúde, de modo que ausente
a
probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência.

(...)

Ante o exposto, com relação às terapias multidisciplinares pelo
método
PediaSuit
,
INDEFIRO
a
tutela de urgência requerida na inicial, com fulcro no artigo 300 do CPC
”
.

Irresignada
a parte autora recorre.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência quanto às terapias pleiteadas.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente

“
fisioterapia motora, fonoaudiologia especializada em disfagia, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória
pelo método
Pedia
s
uit
,
conforme recomendação médica acostad
a
aos autos.

Infere-se dos autos que a criança, atualmente com
2
(dois) anos,
foi diagnosticada com Paralisia Cerebral Tetraplégica Mista (
espástica
/
distônica
) secundária a
Meningoencefalite
, associada a Epilepsia Estrutural de difícil controle, e necessita
, com urgência,
realizar o tratamento - Protocolo
PediaSuit

(fisioterapia motora, fonoaudiologia especializada em disfagia, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória), bem assim buscou os requeridos para a disponibilização do tratamento, mas não obteve sucesso.

Anota-se, inclusive, que a médica da agravan
te deixa expresso que na demora em
disponibiliza
r as ter
a
pias requisitadas
existe a possibilidade de acarretar prejuízos irreversíveis devido aos atrasos neurológicos da paciente (Id.
174266921 – pp. 1-2 – autos de origem)
.

Veja-se que o NAT
se manifestou
desfavorável às terapias pelo Método
Pediasui
t
, por considerar que não há
comprovação

científica
quanto à superioridade terapêutica frente às demais técnicas
utilizadas na reabilitação motora (Id.
174617982

–

autos de origem
). Contudo, a princípio, cabe à equipe médica da criança e aos seus familiares decidirem a escolha do tratamento da paciente.

Ressalta-se que foram juntados aos
autos documento
s
médico
s
que demonstra
m
a imprescindibilidade do
s

tratamentos
postulado
s.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade dos
tratamentos

pleiteados
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte
autora
para custear o
s
tratamento
s

multidisciplinares
,
justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Sobre o tema, esta c. Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo decidiu:

“
REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS
– ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do tratamento pelo método “
pediasuit
” ao paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e
não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

(
TJMT -
N.U 1001147-64.2020.8.11.0033,
REL. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021,
Publicado
no DJE 31/08/2021)

[sem destaque no original
]

Assim, em que pese
a
possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos à agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Assim, nessa esfera de cognição sumária, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito à agravante.

Dessa forma
, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o
fornecimento das intervenções
pleitead
as
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da autora
.

A princípio, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada
,
para compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam:

fisioterapia motora, fonoaudiologia especializada em disfagia, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória
pelo método
Pedia
s
uit
,
conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025